Tribunal: TJES
Processo: 5001110-53.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001110-53.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: FABIO SILVA RABELO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por MM Turismo & Viagens S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de indenização por danos materiais e morais c/c liminar de inversão do ônus da prova”, ajuizada por Fábio Silva Rabelo.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que comprou passagem aérea junto à requerida, ora recorrente, para embarque no dia 06/01/2019 na cidade de Vitória/ES com destino a Guarulhos/SP. Ocorre que, para sua surpresa, o bilhete eletrônico adquirido pelo consumidor não foi encontrado na base de dados da recorrente e, ainda, não identificado pela empresa aérea.

Sendo assim, pugna pela reparação dos danos materiais e morais suportados, em especial diante da viagem com passagem já comprada junto à companhia Turkish Airlines no montante de R$ 5.486,58 (cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

De acordo com o juízo a quo, houve falha na prestação de serviço de responsabilidade da requerida, ora recorrente, pela intermediação prestada, o que ocasionou os danos suportados pelo autor. Dessa forma, julgou o processo parcialmente procedente para condenar a recorrente a indenizar o recorrido no importe de R$ 5.486,58 (cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais e no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da improcedência total dos pedidos expostos na exordial, tendo em vista a ausência de falha na prestação do seu serviço.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrente enquadra-se como fornecedora e responde pelo ocorrido, tendo em vista a exploração econômica sobre a atividade de intermediação. Ademais, restou comprovada a falha na prestação de serviço que culminou no não embarque do recorrido no voo descrito nos autos. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INFORMAÇÃO DO CANCELAMENTO COM BASTANTE ANTECEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE. I. Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado interposto não ofende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar rejeitada. II. Preliminar de ilegitimidade passiva. A relação entre as partes é consumerista. Portanto, a responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda das passagens aéreas (Submarino Viagens) é solidária e objetiva, porquanto além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade, conforme disposto no art. 14 do CDC. Preliminar rejeitada. III. Resta, portanto, evidenciada a falha na prestação de serviços, consubstanciada no cancelamento do voo e a ausência de auxílio no que tange à reacomodação em outro voo, contrariando o art. 21 da Resolução n. 400 da ANAC, de modo que a empresa recorrente deve indenizar os danos causados ao autor. lV. Em que pese a recorrente não ter ingerência sobre eventuais cancelamentos de voos pela companhia aérea, ela é responsável solidariamente pelos danos decorrentes da inexecução do contrato de prestação de serviços, nos termos dos art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25, §1º, ambos do CDC. V. Com relação aos danos morais, a condenação deve ser afastada. É que a alteração do voo foi informada ao autor com mais de 3 meses antes da data programada para a viagem, com o que ele não concordou em mudar. Então, com bastante antecedência, o autor foi informado e, como não concordou com a segunda alteração, sabia que não voaria naquele voo. Daí não há que se falar em dano morar por frustração de voo, diferentemente do que aconteceu com as pessoas pegas de surpresa na hora do embarque de volta. VI. A argumentação a respeito da existência de dano moral, no caso concreto, não tem sustentação, por se tratar de mero descumprimento contratual. Ademais, existiam outras companhias aéreas que fazem a mesma rota, de modo que também havia tempo bastante para providenciar novas passagens. Se a família do autor preferiu fazer a viagem em seu próprio veículo, essa opção não pode ser tida como ofensiva aos atributos da personalidade. VII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido em parte. (TJDF; ACJ 07043.89-42.2019.8.07.0004; Ac. 123.5004; Segunda Turma Recursal; Rel. Desig. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 11/03/2020; Publ. PJe 04/05/2020)

Quanto ao dano moral, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, tenho que este restou demonstrado pelo consumidor por todo desgaste suportado com a não realização do embarque e pela negativa de atendimento da recorrente.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, e o dano sofrido, entendo como devido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$ 3.000,00), sendo este valor suficiente para compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.